Tribunal: CARF
Processo: 10940.000004/2006-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.000004/2006-25
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-004.905 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Embargante
IBEMA COMPANHIA BRASILEIRA DE PAPEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração que apontarem no acórdão
embargado alguma omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma julgadora.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002, 2003
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA NÃO
QUITADA.
ALTERAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A alteração do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, introduzida pela Medida
Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que reduziu o
percentual da multa isolada exigida pela ausência de antecipação mensal do
IRPJ e da CSLL (estimativas), de 75% para 50%, dá ensejo à sua aplicação
retroativa, com fundamento no art. 106, II, "c", do CTN, para os lançamentos
ocorridos anteriormente a essa data, mas ainda não definitivamente julgados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, no sentido de reduzir, de 75% para 50%, o
índice a ser utilizado para o calculo da multa isolada exigida.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.000004/2006-25
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.905 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000004/2006-25

Relatório
IBEMA COMPANHIA BRASILEIRA DE PAPEL, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, interpôs embargos de declaração (fls. 476) com a finalidade de aperfeiçoar o
Acórdão no 1201-003.837 (fls. 461), prolatado por esta turma de julgamento. Os embargos foram
parcialmente admitidos por meio de despacho decisório emitido pelo presidente desta turma
julgadora (fls. 748).
O processo trata de lançamento tributário (fls. 244) para exigir multa isolada
(75%) pela falta de pagamento de estimativas de CSLL no ano 2001, totalizando uma exigência
de R$ 385.932,12.
O contribuinte apresentou impugnação contra o lançamento tributário (fls. 267) e
esta foi considerada improcedente na decisão de primeira instância (fls. 369).
Em seguida, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 391). Na primeira
vez em que foi apreciado o recurso voluntário, a presente Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, converteu o julgamento em diligência, nos termos da Resolução no 1201-
000.335 (fls.431), de 09/07/2013, para que o julgamento fosse sobrestado até que fosse prolatada
decisão definitiva do processo no 10940.003109/2003-93, em que foi formalizada a compensação
que estaria quitando a estimativa cuja inadimplência deu origem a presente sanção.
Conforme o despacho de fls. 459, o recurso especial interposto no referido
processo no 10940.003109/2003-93 não foi admitido, tornando definitiva a decisão da 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF a qual não homologou a
compensação supracitada, fazendo com que a estimativa em tela permanecesse em aberto
conforme o acórdão de fls. 443.
Com o resultado definitivo do processo no 10940.003109/2003-93, o presente
processo voltou a julgamento, realizado conforme o acórdão ora recorrido. Nessa decisão, a
presente Turma de Julgamento negou provimento ao recurso voluntário, por unanimidade, assim
mantendo a sanção aplicada, conforme o seguinte dispositivo (fls. 464):
Tendo em vista que a decisão definitiva no processo de n° 10940.003109/2003-
93 negou provimento ao Recurso Voluntário da ora Recorrente, confirmando das
glosas de crédito de IPI as quais resultaram na insuficiência de crédito para compensar
as estimativas de que tratam a multa isolada deste processo, o presente Recurso
Voluntário deve, por consequência, ser desprovido.
Essa decisão foi alvo dos presentes embargos de declaração (fls. 476),
apresentados pelo contribuinte.
O embargante afirma que o acórdão embargado teria sido omisso em relação a
quatro pontos: impossibilidade de cumulação de penalidades; impossibilidade de exigir multa
isolada após o encerramento do exercício e quando não há tributo exigível; retroatividade
benigna e fatos supervenientes.
Apenas a alegada omissão quanto à retroatividade benigna foi admitida, por meio
do despacho de fls. 568.
É o relatório

Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.905 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000004/2006-25

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Os embargos são tempestivos e merecem admissão, conforme determinado no
despacho de admissibilidade de fls. 568, em cumprimento do artigo 65 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
A reclamação do embargante volta-se para a falta de manifestação sobre o pedido
de aplicação retroativa da norma que reduziu o índice de aplicação da multa isolada em tela, de
75% para 50%, conforme o seguinte excerto (fls. 480):
Na eventual hipótese de essa c. Turma, ao suprir a omissão supra levantada, não
aplicar o mesmo entendimento que foi dado ao IRPJ, é imperioso que seja revisto o
percentual de penalidade posta, aplicando-se ao caso o disposto no art. 106, II, do
CTN.
Como se nota da autuação, a penalidade isolada aplicada teve como fundamento
o art. 44, I, §, I, da Lei 9430/96, com a redação vigente dada pela Lei 10802/2004, que
determinava a aplicação do percentual de 75%.
Esse percentual veio a ser reduzido para 50% pela Lei 11488/2007, que alterou
a redação do mesmo art. 44 da Lei 9430/96.
Esse tema foi trazido no Recurso Voluntário apresentado pela contribuinte (fl.
368 e seguintes) e não analisado pelo v. acórdão recorrido; tema esse que é de ordem
pública sobre o qual deve se manifestar esse c. CARF.
De fato, o acórdão recorrido não tratou dessa matéria, apesar de o recurso
voluntário tê-la trazido para o julgamento, conforme o seguinte excerto (fls. 394):
Ainda que indevida a referida multa isolada, nos casos de falta do recolhimento
das antecipações obrigatórias, após o fechamento do ano-calendário, resulta para o
interessado a cominação de multa isolada de 50 %, em face do disposto na Lei n°.
11.488/2007, artigo 14, observando-se, na espécie, o Princípio da Retroatividade
Benigna para os atos que não tenham sido definitivamente julgados.
Verifico que o presente lançamento tributário (fls. 244) foi realizado em
03/01/2006 com fundamento no artigo 44 da Lei no 9430/1996, o qual possuía a seguinte
redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
[...]
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
[...]
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.905 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000004/2006-25

Esse dispositivo sofreu uma série de alterações desde o lançamento tributário em
tela. O mesmo fato narrado no auto de infração sofreria, hoje, a incidência da seguinte regra:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Portanto, não há dúvida de que a mesma infração sofreria uma sanção menor, uma
vez que seria calculada pelo índice de 50%, em substituição ao índice de 75% aplicado para o
cálculo da presente exigência fiscal.
Nesse caso, entendo ser devida a aplicação retroativa da atual regra para que a
sanção aplicada na época do lançamento seja alterada para se adequar à atual regra, conforme
autorizado pelo artigo 106 da Lei no 5.174/1966 (CTN), verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Tal entendimento tem sido pacificamente adotado por esta Turma de Julgamento,
a exemplo do recente Acórdão no 1201-004.342, de 16/10/2020, o qual adotou a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) J$>
Data do fato gerador: 31/03/1999, 31/01/2000, 31/12/2001
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA DE IRPJ. CONCOMITÂNCIA COM MULTA
DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
[...]
Em razão da alteração introduzida pela Medida Provisória 351/2007, convertida na Lei
11.488/2007, que reduziu o percentual da multa isolada de 75% para 50%, deve ser
aplicada à espécie a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, "c", do CTN.
Diante das razões acima expostas, voto por acolher os embargos de declaração,
com efeitos infringentes, no sentido de reduzir, de 75% para 50%, o índice a ser utilizado para o
calculo da multa isolada exigida.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.905 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000004/2006-25

Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital